Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-22.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004674-22.2017.8.11.0003
RECORRENTE: RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementada: (ID. 75157999):
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante a efetiva comprovação de que não possua condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, e, sequer trouxe comprovação de despesas.
4. Recurso desprovido.
(TJMT, ApCiv n. 1004674-22.2017.8.11.0003, Des. Relator Sebastião Barbosa Farias, julgado em 02.02.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviado por RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, que manteve, à unanimidade, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no sentido de indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.
Nas razões do Recurso Especial (ID 78184997), o recorrente sustenta violação ao artigo 99, caput e §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, ante as inúmeras dívidas adquiridas. Afirma ainda que os documentos anexados, em especial a remuneração mensal ínfima e o IRPF superam quaisquer argumentos referentes à a ausência de pobreza, na acepção jurídica do termo.
Por fim, pugna pela reforma do julgado e concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 78200465).
Efeito suspensivo não apreciado, conforme decisório de ID 78551477.
Contrarrazões (ID 80322969).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 99, caput e §2o do CPC- Exame matéria fática – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 99, caput e §2o do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não teria fundamentado precisamente a irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência econômica.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quando indeferiu a justiça gratuita (ID 75157999):
Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.
Isso é assim porque foi proferida decisão que concedeu prazo para a parte agravada comprovar que estava impossibilidade do arcar com as custas processuais.
Todavia a parte agravante não trouxe documentos que pudessem comprovar a situação de hipossuficiência alegada, consoante demonstrado na decisão agravada. Confira-se:
“[...] os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque o recorrente não trouxe aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência. [...]” (Id. 52616483, Destaquei).
O agravante afirme que possui remuneração mensal equivalente a pouco mais de 2 (dois) salários-mínimos conforme documento de Id. 2807623.
Todavia, o documento em questão é a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2018, ou seja, não se trata de documento atual.
Registro que ao determinar que o agravante comprovasse a sua hipossuficiência restou expresso que deveria trazer documentos atuais. Confira-se:
“[...] Destarte, a parte recorrente deverá trazer aos autos documentos atuais que possam esclarecer a sua situação econômica, tais como extratos de movimentação bancária, comprovantes de rendimento, comprovantes de despesas, entre outros, para que se possa cotejar as suas receitas e despesas. [...]” (Id. 50071999, destaquei)
Além disso, também foi determinado que o agravante trouxesse aos autos comprovantes de despesas, entretanto a determinação não foi cumprida.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que o recorrente não trouxe documentos suficientes para provar sua hipossuficiência econômica, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.INCONFORMISMO DO AUTOR.
1. A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei n.o 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 517.564/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 30/10/2014.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça